Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-38.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000949-38.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 036.043.273-50 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000949-38.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000949-38.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ana Claudia Fernandes de Sousa.

Impetrado:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei n.o 1.060/50, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A aplicação do artigo 4o, da Lei n.o 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade da beneficiária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000949-38.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000949-38.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ana Claudia Fernandes de Sousa.

Impetrado:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Ana Claudia Fernandes de Sousa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

Decisão atacada

(Id.

141712413
- nos autos de n.o 1006533-49.2023.8.11.0040)
: indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela impetrante e determinou o pagamento do preparo recursal, de forma parcelada, sob pena de deserção.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da consulta realizada no
site
gov.br, acerca da ausência de informações para os exercícios informados (2021, 2022, 2023 e 2024).

Decisão no “
mandamus”
(Id.
216417164
): indeferiu o pedido liminar.

Informação do juízo (Id.
219769695
): consignou que o interessado apresentou Recurso Inominado e pleiteou a assistência judiciária, que foi indeferida por não restar suficientemente comprovada a incapacidade financeira da parte requerente, tendo sido oportunizado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento das custas, o que não foi feito.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
22
1036674): declina de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000949-38.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000949-38.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ana Claudia Fernandes de Sousa.

Impetrado:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo
Juízo do

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT, diante da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
,
na ação de conhecimento n.o 1006533-49.2023.8.11.0040.

A impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela parte recorrente, ora impetrante, sob o fundamento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais, tendo em vista que não foi apresentado qualquer documento hábil que comprove a alegada situação de miserabilidade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a impetrante se declara como “autônoma” e juntou, a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, tão somente “prints” das consultas realizadas no
site
gov.br, acerca da ausência de informações para os exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Outrossim, constata-se no processo de origem que a impetrante não apresentou nenhum documento a fim de subsidiar o pedido de gratuidade. Não colacionou seus extratos bancários, de cartões de crédito, nem carteira de trabalho completa.

Portanto, desprovida de prova a alegada insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda.

Com efeito, o artigo 4o e § 1o da Lei n.o 1.060/50, dispõem:

“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Desse modo, tem-se que o juízo não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50,
in verbis
:

“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas”.

Portanto, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz, em seu poder de julgar, entender que há fundada razão para negá-lo.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024